Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-56.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012149-56.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX DA FONSECA ALEIXO - CPF: 051.930.149-84 (APELANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), LISIA CAROLINA SILVA MIYAHIRA - CPF: 026.202.581-70 (APELANTE), ADEIDE LIMA DA SILVA MIYAHIRA - CPF: 391.037.141-87 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO COM ARMA DE FOGO EM FRENTE A HOSPITAL - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - CASO FORTUITO CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de atacadista, ocorrido em estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao estabelecimento comercial, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil)."

(STJ, RESP 1642397, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, julgado em 20/03/2018)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ALEX DA FONSECA ALEIXO e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012149-56.2018.8.11.0015, proposta em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA.,
condenando os apelantes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Os apelantes asseveram que o hospital apelado deve ser responsabilizado pelo roubo praticado, uma vez que ocorreu em frente à saída de emergência, próximo ao estacionamento disponibilizado pelo apelado.

Aduzem que é aplicável a legislação consumerista, porquanto o apelado prestou serviços de saúde de maneira privada, por isso caracterizada a relação de consumo. Assim, seria necessária a determinação da inversão do ônus da prova.

Nesses termos, apontam que houve falha na prestação dos serviços, visto que tinha o dever de garantir a segurança dos consumidores, e que não houve prova da existência de excludente de responsabilidade.

Ressaltam que
“tendo restado incontroverso que as Recorrentes foram abordadas na saída de emergência do Hospital Recorrido (fls. 5), pouco ou nada importa onde estava estacionado o veículo das consumidoras, eis que o nexo causal está configurado e o fornecedor deve responder por todo e qualquer prejuízo oriundo de sua negligência.”

Pugnam pelo reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e consequente condenação em danos morais e materiais.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ALEX DA FONSECA ALEIXO e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012149-56.2018.8.11.0015, proposta em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA.,
condenando os apelantes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Ressai dos autos que presente demanda foi proposta em decorrência do roubo ocorrido em 06/11/2018, na frente do hospital, ora apelado, no qual os apelantes foram abordados em frente ao estabelecimento e foram levados no veículo Toyota Hilux CD 4x4, 2011/2012, branca, placa OAU-4367, de propriedade do apelante
ALEX DA FONSECA ALEIXO,
e posteriormente deixados na BR 163, sendo o automóvel subtraído.

Angularizada a ação, o apelado apresentou contestação, na qual alegou que não possui estacionamento privativo, bem como não teria responsabilidade pelo delito praticado na via pública. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

O recurso visa o reconhecimento da responsabilidade do apelado pelo roubo praticado em frente à unidade hospitalar.

Pois bem. Em que pese os apelantes afirmarem que a responsabilidade está evidenciada, verifica-se pelas provas produzidas nos autos que de fato o crime foi praticado fora da unidade hospitalar, ou seja, em área pública, de maneira que não se evidencia o dever de prestar a segurança pelo particular.

A hipótese em comento se assemelha a fato análogo que foi julgado pelo Superior
Tribunal
de Justiça, em que se firmou o entendimento de roubos praticados em área externa de estabelecimento não atrai a responsabilidade civil para a empresa, visto se tratar de local externo e público, veja-se:

"

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATACADISTA. ESTACIONAMENTO EXTERNO. GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA No 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se há responsabilidade civil da empresa atacadista decorrente do roubo de veículo de seu cliente, com emprego de arma de fogo, em estacionamento gratuito, localizado em área pública externa ao estabelecimento comercial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores.

3. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula no 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado.

4. A teor do que dispõe a Súmula no 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento.

5. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula no 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).

6. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de atacadista, ocorrido em estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao estabelecimento comercial, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil).

7. Recurso especial provido." (STJ, RESP 1642397, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, julgado em 20/03/2018)

Nesse mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA No 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula no 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos."
(STJ, EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2019)

Desse modo, ainda que se reconhecesse a relação consumerista com inversão do ônus da prova, não há dúvida de que o crime ocorreu na área externa do hospital, em local público, quebrando, por conseguinte o liame de responsabilidade, diante do caso fortuito, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça.

Diante disso, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que em consonância com a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022